Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO À LIDE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução.
2. A parte recorrente alegou ausência de certeza do título executivo extrajudicial e impugnou a assinatura constante no comprovante de recebimento das mercadorias. Sustentou, ainda, a ocorrência de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se falta certeza no título executivo em razão de suposta divergência na assinatura constante no comprovante de entrega da mercadoria; e (II) estabelecer se houve excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação da assinatura apenas após a sentença proferida nos embargos de declaração configura inovação da lide e, portanto, não deve ser conhecida.
5. A parte recorrente foi intimada para especificar provas e não requereu perícia grafotécnica e optou pelo julgamento antecipado da lide.
6. A assinatura no comprovante de entrega da mercadoria pode ser de qualquer funcionário autorizado, não sendo exigida que seja a do representante legal.
7.O título executivo está instruído o protesto e comprovante da entrega das mercadorias, atendendo aos requisitos do art. 783 do CPC e do art. 15, II, da Lei no 5.474/1968.
8. A parte recorrente não indicou o valor que entende devido, descumprindo o disposto no art. 917, § 3o, do CPC, o que impede a análise do argumento de excesso de execução.
9. A memória dos cálculos apresentada pelo credor é clara, demonstrando a liquidez da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A impugnação de assinatura aposta em título executivo deve ser apresentada nos embargos à execução, sob pena de preclusão.
2. A duplicata sem aceite é título executivo se estiver protestada e acompanhada de comprovante de entrega das mercadorias.
3. A ausência de indicação do valor devido impede a análise do excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 917, §§ 3o e 4o.